Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702470-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: SEVERINO KELIO DA COSTA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDSON FRANCISCO GONCALVES DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 1 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora